Tribunal: TJDFT
Processo: 0734791-45.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-26
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:
EMENTA. DIREITO PENAL HABEAS CORPUS. ARTIGOS 33 E 35 DA LEI N. 11.343/06 (TRÁFICO DE DROGAS). CONHECIMENTO PARCIAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. PROVA MATERIALIDADE. INDÍCIOS AUTORIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. REINCIDÊNCIA. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITUOSA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PARCIAL CONHECIMENTO. ORDEM DENEGADA.
I – CASO EM EXAME
1. Habeas Corpus impetrado visando a revogação da prisão preventiva e a declaração de nulidade absoluta da ação penal desde o recebimento da denúncia.
II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos para manutenção da prisão preventiva.
III - RAZÕES DE DECIDIR
3. A análise, em segundo grau de jurisdição, de questão não submetida ao juízo de origem, representa supressão de instância. Admissão parcial do writ.
4. Havendo prova da materialidade e suficientes indícios de autoria, bem como legitimada a necessidade de se salvaguardar a ordem pública, não se evidencia ilegalidade na decisão que decreta a constrição cautelar.
5. Corrobora-se a necessidade de segregação cautelar como forma de proteger a ordem quando identificado risco concreto de reiteração delitiva.
6. Mostrando-se necessária a segregação cautelar para garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, nenhuma das medidas alternativas à prisão emerge capaz de cumprir satisfatoriamente o mesmo propósito.
IV – DISPOSITIVO E TESE
7. Parcial conhecimento. Ordem denegada.
Tese de julgamento: “Existindo robustas evidências e indícios de autoria e materialidade, aliado à periculosidade do paciente e risco de reiteração criminosa, inexiste ilegalidade na decretação da prisão preventiva.
Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Penal, artigos 312 e 313.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1741629, 07295173720238070000, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 17/8/2023, publicado no DJE: 30/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.